Tribunal: TJES
Processo: 5003054-03.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003054-03.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO SIRTOLI e outros
RECORRIDO: CLERIO CESAR RAMPINELLI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5003054-03.2022.8.08.0006

Recorrentes: CARLOS ROBERTO SIRTOLI;

ALICEIA DELA VALENTINA SIRTOLI

Recorrido:CLERIO CESAR RAMPINELLI

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECORRENTES JULGADOS À REVELIA, POR TEREM COMPARECIDO EM AUDIÊNCIA, PORÉM, SEM APRESENTAR DEFESA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO PATRONO, QUE TERIA SOLICITADO HABILITAÇÃO NOS AUTOS, PORÉM NÃO TEVE SEU PEDIDO ATENDIDO, E ASSIM NÃO PÔDE APRESENTAR DEFESA. NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA DE TAL PEDIDO, SENDO CERTO QUE O PATRONO FORA SUBSTABELECIDO COM RESERVA DE PODERES PARA PRATICAR O ATO DA AUDIÊNCIA, E EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DOS PATRONOS ANTERIORES DEVERIA SER FEITA APÓS A RENÚNCIA OU DESTITUIÇÃO DOS MESMOS. NÃO HÁ NO TERMO DE AUDIÊNCIA NOTÍCIA DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE IGUAL MODO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA INICIALMENTE VENCIDA EM 29/01/2015. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM 09/08/2019, TENDO TRANSITADO EM JULGADO EM 23/07/2020. HIPÓTESE DE INTERRUPÇÃO, COM O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRIMEIRA AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS AS PARTES CONDENADAS ENCONTRAM-SE AMPARADAS PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)